Tribunal: TJES
Processo: 5008457-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
8
457-68
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
M
ANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA
D
E GUAÇUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO –
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ANÁLISE DO RESPALDO DOS PRAZOS – DECISÃO GENÉRICA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Após análise dos atos processuais, verifica-se que foram respeitados os prazos, destacando-se o respeito ao princípio da razoável duração do processo.

3. A decisão, adjetivada de nula, teceu minúcias em consideração a gravidade concreta do delito, as atitudes do acusado em relação ao crime perpetrado, inclusive com fuga do local, e ameaça a testemunha dos fatos.

4.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor d
e
testemunha em relação ao acusado, tendo uma delas mudado de residência
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008457-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 1ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
8
457-68
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
M
ANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA
D
E GUAÇUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

contra o ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Comarca

de Guaçui/ES que determinou a prisão preventiva do paciente em razão de requerimento orquestrado pela autoridade policial, nos autos da ação tombada sob o número 000175-03.2021.8.08.0020.

A impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora sentenciou o feito, pronunciando o paciente sem lhe conferir o direito de recorrer em liberdade, ainda que ausentes os requisitos legais; a decisão foi proferida de forma genérica; há possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente pelo transcurso de mais de um ano e oito meses do processo.

P
ostula,
portanto,
a imediata soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
,
a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação do paciente.

Conforme decisão proferida no evento de número
3
332321
, a liminar foi indeferida.

Com as informações, extraídas do evento de número
3
398921
,
o paciente foi pronunciado,
estando o júri marcado para o dia 17 de novembro de 2022
.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número
3
402003
, em consonância com o entendimento liminar, est
a
opina pela denegação da segurança.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
05
de
o
utubro
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
8
457-68
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
M
ANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA
D
E GUAÇUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de MANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

contra o ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Comarca

de Guaçui/ES que determinou a prisão preventiva do paciente em razão de requerimento orquestrado pela autoridade policial, nos autos da ação tombada sob o número 000175-03.2021.8.08.0020.

A impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora sentenciou o feito, pronunciando o paciente sem lhe conferir o direito de recorrer em liberdade, ainda que ausentes os requisitos legais; a decisão foi proferida de forma genérica; há possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente pelo transcurso de mais de um ano e oito meses do processo.

P
ostula,
portanto,
a imediata soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
,
a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação do paciente.

Conforme decisão proferida no evento de número
3
332321
, a liminar foi indeferida.

Com as informações, extraídas do evento de número
3
398921
,
o paciente foi pronunciado,
estando o júri marcado para o dia 17 de novembro de 2022
.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número
3
402003
, em consonância com o entendimento liminar, est
a
opina pela denegação da segurança.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Consta na denúncia que a vítima Érica de Jesus Bonometti se deslocava em companhia de sua amiga Sula Mara de Oliveira, e seus dois filhos, de carro no município de Dores do Rio Preto. Em determinado local da via, o veículo do paciente, uma FIAT Strada Working, placa OXA 0D68 passou a atingir o veículo conduzido pela vítima até que esse parasse.

Segundo narrativa exposta, houve atos de violência verbal por parte do acusado até que passou a retirar a vítima de dentro do veículo puxando-a pelos cabelos, desferindo socos e ameaçando-a de morte dizendo: “agora eu vou te matar, você vai ver do que sou capaz”.

A ameaça também foi dirigida à vítima SULA MARA, quando o acusado afirmou que viria alguém para buscá-la.

Após diligências policiais, a vítima foi localizada, morta, ao lado de uma pedra ensanguentada, sendo a causa morte hemorragia cerebral, trauma crânio encefálico, ação corto contundente provocada possivelmente por arma branca de grande porte.

A denúncia, ofertada em 05 de março de 2021, destaca a existência, em noite anterior, de um requerimento de medida protetiva por parte da vítima junto a delegacia local em desfavor do acusado pois vinha sofrendo graves ameaças e agressões.

Devo consignar, até porque a defesa alega o lapso temporal a habilitar a concessão da liberdade, os demais atos perpetrados no processo, sendo que a denúncia foi recebida em 12 de março de 2021 por intermédio da decisão de fl. 74. Resposta à acusação ofertada às fls. 104/105. Em audiência de instrução e julgamento realizada em 15 de junho de 2021, foram ouvidas três testemunhas e um informante, conforme termo de audiência às fls. 151/152 e registro de mídia audiovisual à fl. 153. Em audiência de instrução e julgamento em continuação realizada em 12 de abril de 2022, o réu manifestou-se no sentido de exercer o seu direito de permanecer em silêncio. Na mesma ocasião, o Ministério Público desistiu da oitiva de Sula Mara de Oliveira.

Ato seguinte, manifestou-se o órgão ministerial em alegações finais, na forma de memoriais às fls. 285/288-v, pugnando pela pronúncia do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, manifestou-se em alegações finais, na forma de memoriais às fls. 305/308 pela impronúncia do réu, por ausência de indícios de autoria, além do afastamento das qualificadoras e aplicação do princípio in dubio pro reo
.

O trilhar do processo, em sua fase de pronúncia, transitou em julgado em 29/08/2022, já tendo as partes se manifestado quanto ao rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário em data de 17 de novembro de 2022, às 09 horas.

Portanto, após a análise das fases processuais pertinentes, não vislumbro violação ao princípio da razoável duração do processo.

No mérito da decisão, a
pós observar os
seus
termos e, ainda, os
contra
pontos de apoio do presente remédio, verifico que o ato judicial deve ser referendado por esta corte.

A defesa sustenta que não foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade de forma expressa. Apesar da visão adotada pela defesa, os fundamentos eleitos pelo magistrado no sentido de manter o paciente no cárcere já justificam, até por uma conclusão lógica, a impossibilidade do acusado gozar da liberdade enquanto recorre.
Ademais, devo deixar claro que pelo andamento do processo não houve a interposição do recurso hábil a afastar a pronúncia. Em tópico subsequente analisarei os fundamentos da decisão, razão pela qual entendo, neste momento, desnecessário aprofundar os mesmos.

Em outro contexto, sustenta a defesa que a decisão que determinou a segregação do paciente é dotada de caráter genérico, não individualizando a conduta do acusado no contexto do processo,
sendo, portanto, nula
. Em razão deste ponto de vista, equivocado ao meu sentir, transcrevo o que trouxe o magistrado na fundamentação da sua decisão:

A
materialidade
do fato e os indícios suficientes de
autoria
descritos na denúncia foram demonstrados nos autos, consistente no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 04) e Termos de Reconhecimento de Cadáver (fls. 32 e 66).
Com efeito, o informante
Valtair Luiz dos Santos
, ao ser ouvido perante este juízo, declarou:

“
Que eles moraram na casa do declarante de 09 a 10 anos; que eles brigavam; que o declarante ia lá e tirava um deles; que no dia 15 de dezembro estava no banheiro e o acusado lhe pediu a chave do carro para ir ao borracheiro; que o declarante não entregou pois precisava ir pagar uns boletos; que o acusado viu a chave em cima do balcão, a pegou e saiu no carro, e cometeu o fato; que ficou sabendo do assassinato por volta das 12:40h; que foi o próprio acusado quem contou ao declarante; que ele disse que matou por conta de traição; que ele disse que usou uma chave de roda para matá-la; que o acusado foi à Rosal e o declarante foi com ele para trazer o carro; que chegando lá, ele foi para a casa do pai dele; que depois o declarante veio para casa chorando e o acusado ficou lá; que ele não disse como deu o golpe nela; que perguntado se antes disso o réu já havia comentado sobre a possibilidade de matá-la, respondeu que não; que nessas brigas ela já havia denunciado ele; que a polícia foi lá mas não acharam o réu; que isso aconteceu 5 dias antes do homicídio; que tinha uma semana que Manoel estava em sua casa; que depois disso ele estava com ela; que perguntado se ele demonstrou arrependimento, respondeu que Manoel disse “eu matei a Érica”, sendo que o declarante o deixou para lá e voltou para casa chorando; que seu carro não ficou com nenhum amassado ou arranhão; que o carro foi apreendido e devolvido mas não lhe disseram se houve perícia; que perguntado se o réu a vítima estavam morando juntos ou se já estavam separados no dia do crime, respondeu que, em seu entendimento, havia 5 dias que eles estavam separados; que perguntado sobre uma ação de divórcio em que ambos não compareceram à audiência, respondeu que eles reataram; que seu neto nunca se envolveu em briga e nunca respondeu a processo criminal; que confirma o teor das declarações prestadas na delegacia.”

A testemunha
Carlos José da Silva Toledo
, ao ser ouvido perante este juízo, declarou:

Que conhece Manoel desde menino, sempre trabalhando; que ficou surpreso pelo ato cometido; que é policial aposentado e nunca ouviu falar de ocorrência policial envolvendo o réu; que ele trabalhava vendendo tijolos e com sua mãe e avô; que não sabe dizer se ele estava morando com a vítima na data dos fatos; que não sabe como se deu o homicídio nem ouviu falar.”

A testemunha
Edilson Marques,
ao ser ouvido perante este juízo, declarou:

“
Que conhece Manoel Victor há 10 (dez) anos de vista; que o avó de Manoel mora a 800 metros antes de sua casa; que nunca presenciou briga entre o acusado e sua esposa; que não sabe dizer se eles estavam morando juntos; que não se lembra se a caminhonete do avô do acusado veio danificado da delegacia; que não sabe dizer se o acusado já respondeu a algum processo; que apenas o via limpando o caminhão.”

O menor
Rodrigo Rondineli Silva Marques,
ao ser ouvido perante este juízo, conforme termo de audiência e registro de mídia audiovisual à fl. 230, declarou que:

“
Que conhece Manoel Victor desde pequeno; que ele nunca foi preso; que nunca ouviu falar sobre o relacionamento do réu com a vítima ser conturbado ou que ele já agrediu a vítima; que não sabe dizer se eles estavam vivendo juntos na época dos fatos pois o réu viajava muito; que não sabe dizer se a caminhonete do avô do réu está amassada ou danificada.”

Nesse sentido, dos depoimentos das testemunhas e do informante supratranscritos, em conjunto com os demais elementos dos autos, vislumbro que existem fundamentos suficientes a sustentar a pronúncia do acusado.

[...]

Analisando a necessidade da custódia cautelar do acusado, entendo presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, já que outras medidas diversas são inadequadas, a demonstrar que a segregação social do mesmo se faz necessária para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime
.

Noto que
a construção do Habeas Corpus pela defesa foi no sentido de somente
s
e ater ao que dita o
último parágrafo, como se
este fosse
suficiente
par
a justificar a segregação cautelar, deixando propositalmente de considerar o enredo edificado na decisão extraído após a sua leitura integral.

O crime foi grave em sua visão concreta; atenta contra
a
sociedade local; o acusado foragiu do distrito da culpa,
ainda ameaçando outra testemunha, tudo isso foi apurado nos autos, revelando, em sua integralidade, a correta fundamentação da decisão, longe de acolher termos genéricos
ou
abstratos,
possuindo respaldo para a manutenção do
status quo
do paciente.

Conforme Parecer da Procuradoria de Justiça:

Os fatos imputados ao paciente revestem-se de gravidade concreta, tendo em vista que praticados por motivação de gênero e com requinte de crueldade. Além disso, o paciente já apresentava comportamento agressivo e violento em face da vítima nos dias que antecederam o crime de homicídio, tendo ela registrado o BU nº 43855033 noticiando os fatos e requerendo medidas protetivas, conforme consta na denúncia, o que não foi suficiente para impedir a consecução do crime extremo. Tais circunstâncias revelam o perigo do estado de liberdade do paciente, de modo que a sua prisão visa resguardar a ordem pública.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” (Jurisprudência em Tese, edição nº 32, enunciado nº 12) (grifo nosso).

Note-se, ainda, que, no mesmo contexto fático, o paciente ameaçou de morte SULA MARA DE OLIVEIRA, amiga da vítima. Além disso, após a execução do crime, o paciente empreendeu fuga, somente comparecendo no processo após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, o que demonstra a necessidade da manutenção do cárcere para assegurar a aplicação da lei penal. Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente

Neste sentido, toda a construção probatória empreendida pela defesa acaba por não infirmar a decisão recorrida, mormente pela contemporaneidade existente no temor destacado por uma das testemunhas que
foi ameaçada, tendo se mudado da localidade
.

Certo é que a garantia da instrução criminal deriva da possibilidade de que as provas dos fatos sejam construídas de forma livre e desvinculada de vícios, seja em prol da defesa, mas também da acusação que, neste caso, tem sérios receios da liberação do acusado.

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
8
457-68
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
M
ANOEL VICTOR ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA
D
E GUAÇUI
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO –
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ANÁLISE DO RESPALDO DOS PRAZOS – DECISÃO GENÉRICA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Após análise dos atos processuais, verifica-se que foram respeitados os prazos, destacando-se o respeito ao princípio da razoável duração do processo.

3. A decisão, adjetivada de nula, teceu minúcias em consideração a gravidade concreta do delito, as atitudes do acusado em relação ao crime perpetrado, inclusive com fuga do local, e ameaça a testemunha dos fatos.

4.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor d
e
testemunha em relação ao acusado, tendo uma delas mudado de residência
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _19__/_outubro__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.